Tribunal: TJMT
Processo: 1022487-32.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022487-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GIOVANNI STURMER DALLEGRAVE - CPF: 017.849.650-22 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CAVERA LTDA - CNPJ: 41.325.593/0001-43 (AGRAVANTE), Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal de Campo Verde (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO WULFF SCHUCH - CPF: 036.316.750-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO –TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA LIMITADA AO VALOR A SER INTEGRALIZADO – TEMA 796 DO STF – BASE DE CALCULO ITBI – VALOR VENAL TEMA 1113 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO “DISTINGUINSHING”- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –RECURSO DESPROVIDO.

1. [...]” O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 796.376/SC , em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso Ido § 2º do art. 156 da Constituição Federal , não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"

2. Requisitos não evidenciados de plano, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por AGROPECUÁRIA CAVERA LTDA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Única da Comarca de Campo Verde, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1003778-87.2021.8.11.0051, que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, nulo, de pleno direito, o lançamento do imposto sobre transferência de propriedade imobiliária e, também, reconhecida a isenção do referido tributo no que tange à integralização dos imóveis matriculados sob nºs 12.254, 12.255 e 12.256 do RGI local.

Relata que
o à aplicação do valor de mercado para balizar a imunidade de que trata o inciso I, do §2º, do art. 156, da Constituição Federal, em nenhum momento o dispositivo constitucional menciona o valor de mercado do imóvel como sendo a base de cálculo para fins de imunidade do ITBI.

Aduz que sem respeitar o devido processo legal, impôs à Agravante a cobrança inconstitucional e ilegal do montante de R$1.007.958,42 a título de ITBI.

Sustenta que de acordo com a legislação federal, é uma faculdade do Contribuinte se valer do valor da declaração do Imposto de Renda ou de mercado.

Afirma que está integralizando ao Capital Social a totalidade dos bens imóveis que pretende ver imunizada do recolhimento do ITBI.

Assevera que município se limitou a mandar um áudio informando que deveria ser realizado o pagamento das guias de ITBI (DAM) para que a integralização do Capital Social fosse efetivada, sem explicar o porquê da negativa do pedido de imunidade.

Acentua que
o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria, quando do julgamento do AgRg no REsp nº 1509100/SC, reafirmando a necessidade do contraditório e da ampla defesa na modalidade de Lançamento por Arbitramento.

A liminar foi indeferida. (id. 113911480)

Em contrarrazões o Agravado refuta os argumentos alçados no recurso postulando pelo seu desprovimento. (id. 120642979)

É a síntese.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por AGROPECUÁRIA CAVERA LTDA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Única da Comarca de Campo Verde, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1003778-87.2021.8.11.0051, que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, nulo, de pleno direito, o lançamento do imposto sobre transferência de propriedade imobiliária e, também, reconhecida a isenção do referido tributo no que tange à integralização dos imóveis matriculados sob nºs 12.254, 12.255 e 12.256 do RGI local.

A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4
o
.

Eis o teor da decisão hostilizada:

“(...)

extrai-se dos autos que a insurgência em que se sustenta a ação mandamental subsume-se à exigência de ITBI, pela fazenda municipal, no que tange à integralização de capital social da pessoa jurídica ora impetrante mediante a transferência da propriedade de bens imóveis pertencentes à pessoa natural de Raulino Teixeira Machado, tendo sido perfilhadas, na exordial, três linhas argumentativas: a) a isenção tributária, com base no que dispõe o art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição da República; b) a conduta arbitrária da autoridade coatora que teria realizado o lançamento do crédito tributário sem a prévia instauração e processamento do procedimento administrativo; e, c) a impossibilidade do fisco proceder à retificação do valor venal do imóvel, para fins de cobrança do ITBI, quando da transferência desse para a pessoa jurídica.

Com efeito, necessário se faz consignar que, deveras, o art. 156, inciso II, § 2º, inciso I, da CRFB/1988, prevê que o imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis não incide sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, o que também se extrai do art. 36, inciso I, do Código Tributário Nacional, recepcionado pela Carta Magna com o status de Lei Complementar federal.

Não obstante a premissa constitucionalmente estabelecida, o excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 796, fixou, segundo o mister hermenêutico que lhe é atribuído, tese no sentido de que “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

Da exegese da referida orientação interpretativa, tem-se como intuitivo que a imunidade tributária somente seria aplicável de forma integral se o valor de mercado aferido for menor ou exatamente igual ao valor de capital social, justamente em razão da base de cálculo do ITBI ser o valor venal do bem, máxime diante da inexistência de autorização legislativa para que seja considerado tão somente o valor da declaração de imposto de renda.

E, a propósito de tal matéria, denota-se dos elementos constantes dos autos que, de fato, o valor declarado pelas propriedades imobiliárias em sede da declaração de imposto de renda da pessoa física é sobremaneira inferior àquele aferido pela fazenda municipal quando da avaliação dos bens, circunstância que, frente à presunção de veracidade dos atos administrativos e à míngua de prova em sentido contrário, resulta na conclusão de possível tentativa de evasão fiscal.

Oportuno esclarecer, neste ponto, que inexiste qualquer vedação no sentido de que o fisco proceda à alteração do valor venal do imóvel para fins de tributação.

Em verdade, é poder-dever da Administração analisar o valor do bem quando do pedido administrativo de reconhecimento da imunidade tributária na transmissão de bem à pessoa jurídica a título de integralização de capital social, não subsistindo, pois, sobretudo diante da inexistência de prova pré-constituída corrobarativa das alegações aventadas na peça vestibular, a pretensão de que o ITBI, caso não reconhecida a imunidade tributária a que alude o art. 156 da CRFB/1988, seja calculado segundo o constante na declaração de imposto de renda da pessoa física de Raulino Teixeira Machado.

De inteira pertinência ao tema versado, eis a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. SENTENÇA DENEGATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM. ART. 38 DO CTN. TERMO QUE SE REFERE AO VALOR CORRENTE DE MERCADO. ART. 101, “CAPUT” E § 1º, DO CTM. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA, QUE PERMITE A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL À PESSOA JURÍDICA, A TÍTULO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL, PELO VALOR CONSTANTE DA DECLARAÇÃO DE BENS DA PESSOA FÍSICA, SEM A CONFIGURAÇÃO DE GANHO DE CAPITAL. ART. 23, § 1º, DA LEI Nº 9.249/95. AUSÊNCIA DE PREVISÃO SEMELHANTE NA LEGISLAÇÃO REFERENTE AO ITBI. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA ARBITRAR A BASE DE CÁLCULO NA HIPÓTESE DE O VALOR DECLARADO NÃO CONDIZER COM O DE MERCADO. ART. 148 DO CTN. ART. 105 DO CTM. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. ART. 156, II, § 2º, I, DA CF. ART. 36, I, DO CTN. FINALIDADE DA NORMA DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA, A GERAÇÃO DE EMPREGOS, A CIRCULAÇÃO DE RIQUEZAS E AS MELHORIAS SOCIAIS. PROTEÇÃO QUE NÃO VAI ALÉM DO NECESSÁRIO, CONFORME A VONTADE DOS SÓCIOS, À CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DO EMPREENDIMENTO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE O VALOR VENAL DOS IMÓVEIS QUE ULTRAPASSA O CAPITAL. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 796376 (TEMA 796). SENTENÇA MANTIDA. (TJPR, Ap nº 00127810420208160173, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Antônio Renato Strapasson, j. 13.07.2021, sem grifo no original)

Nesse panorama, dessume-se neste juízo de cognição sumária que malgrado o sócio tenha optado por integralizar os imóveis pelo valor que declarou à Receita Federal para fins de cálculo do imposto de renda, tal como permite a legislação ordinária federal a fim de que não haja a incidência do IR sobre ganho de capital, referida previsão legal não reflete nas regras de incidência do ITBI, as quais são analisadas segundo o disposto no CTN, que consoante assinalado alhures, foi recepcionado pela Constituição de 1988 com o status de Lei Complementar, sobrepondo-se, portanto, às disposições da Lei nº 9.249/95, circunstância que levam a intuir que, na hipótese sub examine, incide a tese firmada pelo STF em sede do Tema nº 796.

Outro não é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ITBI – IMUNIDADE DO TRIBUTO – LIMITE SOBRE O VALOR DOS BENS ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO – TEMA 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A imunidade em relação ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no inciso I do § 2º, do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 05/08/2020). (TJMT, Ap nº 10018440620198110006, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Juiz Conv. Márcio Aparecido Guedes, j. 18.08.2021)

Com tais fundamentos, conclui-se não ter a impetrante demonstrado a violação ao direito líquido e certo e, também, o fumus boni iuris, o que inviabiliza, por si sós, a concessão da medida liminar requestada.

Isto porque, os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar – previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09 – devem ser demonstrados de forma simultânea e cumulativa, consoante remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE SERVIÇO DE RADIOFUSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE SE BUSCA A ANULAÇÃO DE ATO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO À EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME LICITATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 7º, III, DA LEI Nº 12.016/09. 1. A concessão de medida liminar em mandado de segurança, quando possível, é condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de que o ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida somente a final. 2. Na hipótese ora examinada não se mostra evidente a presença do segundo desses requisitos, pois os efeitos do ato praticado pela autoridade apontada como coatora podem ser revertidos, se e quando concedida a segurança aqui buscada. 3. Acresce que um dos pleitos liminares (imediata adjudicação do objeto da licitação à impetrante) tem natureza satisfativa, o que também impede o seu acolhimento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no MS nº 21.332/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 12.11.2014)

Neste contexto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que ausentes estão os requisitos necessários ao deferimento da liminar fustigada.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, INDEFIRO o pedido de liminar aduzido pela parte impetrante.(id. 68451435)

Nota-se que a Agravante defende que o valor dos bens integralizados
converteu-se totalmente em quotas do capital social da Agravante, não havendo formação de reserva de capital.

Afirma que o caso em apreço difere do precedente do STF porquanto a situação que deu ensejo ao Tema 796, Recurso Extraordinário nº 796.376 do STF, possuía previsão no contrato da empresa de que o valor excedente seria destinado a formação de reserva de capital, e sobre a diferença entre o valor declarado do imóvel e o valor do capital social que o STF entendeu incidir o ITBI.

Enfatiza, que não há como relacionar a decisão do Supremo Tribunal Federal no caso em análise, pois o precedente vinculante em nenhum momento estabelece que a base de cálculo da tributação deverá ser sobre o valor de mercado ou de pauta municipal de imóveis, uma vez que apenas se refere ao valor atribuído contratualmente para os imóveis.

Acerca da base de cálculo do ITBI o Superior Tribunal de Justiça deliberou no julgamento do Tema 1113 do Superior Tribunal de Justiça no recurso representativo de controvérsia Resp. nº 1937821/SP, publicado em 03/03/2022, que a base de cálculo do imposto seria o valor venal em condições normais de mercado definido em procedimento administrativo conforme artigo 148 do CTN.

Em análise a decisão agravada, nota-se que, o magistrado consignou que não existe vedação para ser utilizado o valor de mercado, mesmo porque não foi considerado se houve prévio procedimento administrativo para sua fixação da base de cálculo.

Ademais, conforme se extrai da decisão hostilizada “... denota-se dos elementos constantes dos autos que, de fato, o valor declarado pelas propriedades imobiliárias em sede da declaração de imposto de renda da pessoa física é sobremaneira inferior àquele aferido pela fazenda municipal quando da avaliação dos bens, circunstância que, frente à presunção de veracidade dos atos administrativos e à míngua de prova em sentido contrário, resulta na conclusão de possível tentativa de evasão fiscal.” (id. 68451435)

Portanto, a decisão Agravada aparentemente não merece reparos, pois tal circunstância será melhor mensurada após a instauração do contraditório.

Registre-se que a possibilidade da aplicação do “distinguishing” ao Tema 796 carece de a incursão na análise meritória da ação de base, não havendo demonstrado de plano o direito a imunidade postulada.

Mesmo porque tanto a jurisprudência dos tribunais pátrios tem se posicionado no sentido de que que a imunidade tributária apenas em relação ao valor do bem descrito no contrato social, devendo ser autorizada a cobrança do ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social integralizado com o imóvel e do valor venal do bem transferido para a pessoa jurídica na data da integralização.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
onforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença. (N.U 1005107-19.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.Quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.
(TJMT - N.U 1004060-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

O Superior Tribunal Federal inclusive no julgamento da Repercussão Geral:

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.
Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerado o preceito do artigo 156, § 2º, inciso I, da Carta Federal.
(RE 796376 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015)

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.
1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).
2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".
RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)

Sob essa perspectiva entendo que não merece prosperar a insurgência recursal pois, deve se ater aos termos do que foi decidido e as provas, até então apresentadas, na instância de origem,
não foram suficientes para garantir um juízo seguro sobre a verossimilhança das alegações da Agravante, sendo a tutela indeferida em razão da necessidade de um exame mais aprofundado do mérito da causa.

Frisa-se que afastar a conclusão adotada pelo magistrado demanda a incursão no mérito da ação de base a fim de estabelecer que não foram observados os parâmetros legais para a fixação da base da cálculo.

Portanto, verifica-se que o Julgador singular, ponderou as particularidades inerentes ao caso e adotou a decisão que lhe pareceu mais adequada para evitar prejuízos à Fazenda Pública, porquanto esses casos devem ser meticulosamente analisados pelas autoridades administrativas, de modo a se apurar a verdadeira intenção do sócio para se verificar se a prática se deu com dolo, fraude, simulação/dissimulação, e se configura crime contra a ordem tributária, nos termos da Lei n. 8.137/90

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento para manter incólume a decisão Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2023